Tribunal: TJDFT
Processo: 0002233-10.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ELEMENTOS PROBANTES CONECTADOS E COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. É remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de crimes sexuais, a palavra da vítima possui maior relevância, desde que em consonância com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a responsabilidade criminal do réu está evidenciada por elementos conectados e complementares, com provas amealhadas ao longo da persecução penal submetidas ao crivo do contraditório, não se cuidando de elementos colhidos exclusivamente em sede de inquérito, incensurável é a manutenção da condenação.
3. Embora a denúncia peça a reprovação pela prática de três crimes, o réu foi condenado pela prática de somente dois delitos, o que afasta o interesse recursal absolutório específico ao segundo fato exposto na inicial acusatória.
4. Apelação não provida.